Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. LEI 6.858/1980 E ART. 666 DO CPC. SERVIDOR FALECIDO. IPREV-DF. CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS. SUCESSORES LEGÍTIMOS. ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DIRETO. REGIME ORÇAMENTÁRIO. LEI 4.320/1964, ART. 37. ORDEM CRONOLÓGICA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão, ora exercida pelas interessadas, em obter a expedição do alvará previsto no art. 666 do CPC e na Lei no 6.858/1980, para o levantamento de valores devidos pelo Iprev-DF ao servidor falecido, referentes aos "exercícios findos", independentemente da observância da ordem cronológica de pagamento.
2. É inconteste, no caso, que as herdeiras do falecido têm valores a receber no montante de R$ 126.129,75 (cento e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), decorrentes de acerto de contas referente aos "exercícios anteriores", reconhecidos pela Administração Pública. 2.1. No caso, a controvérsia limita-se ao modo de satisfação do crédito, que se encontra condicionada ao cumprimento das normas orçamentárias aplicáveis e à observância da ordem cronológica de pagamentos.
3. Por se tratar de débito relativo aos mencionados "exercícios anteriores", o pagamento está condicionado à disponibilidade orçamentária, à ordem cronológica prevista no art. 37 da Lei 4.320/1964 e ao regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, não sendo admitido o levantamento imediato por meio de alvará.
4. Recurso conhecido e desprovido.